Tribunal: STF
Processo: AI 439306
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. ICMS.
Fornecimento de refeições. Lei Estadual nº 8.198, de 1992. 3.
Princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa.
Precedente. 4. Art. 93, IX, da Constituição. Ofensa não configurada.
 Acórdão devidamente fundamentado. 5. Agravo regimental a que se
nega provimento